Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708596-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AILA LOPES NEVES, STEPHANIE KAROLINE SILVA VIEIRA IMPETRANTE: RUTE RAQUEL VIEIRA BRAGA DA SILVA, JULIANA LANA VILIONI AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada RUTE RAQUEL VIEIRA BRAGA DA SILVA e JULIANA LANA VILIONI em favor de AILA LOPES NEVES e STEPHANIE KAROLINE SILVA VIEIRA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA, que indeferiu o pedido de audiência presencial, mantendo o ato por videoconferência. Ressaltam que a possibilidade de realização do ato na forma presencial constou do ato intimatório, caso as partes não concordassem com o modelo virtual, pautando-se o juízo, ao inferir, na falta de justificativa pela defesa e por considerar, precocemente, a inexistência de prejuízo para as rés. Asseveram que Aila Lopes Neves faz uso de tornozeleira eletrônica e Stephanie Karoline Silva Vieira está recolhida no sistema prisional do DF e consideram ser mais adequada a realização da audiência na forma presencial ante a complexidade da causa, para melhor assistência às duas rés e para maior eficácia na oitiva das testemunhas, estando amparadas pelo devido processo legal. Alegam que as pacientes são rés primárias, não apresentam risco à escolta nem risco de fuga e menos ainda risco à sociedade, e apenas exerceram o direito de opção constante do ato intimatório. Pontuam que a paciente que se encontra presa tem assegurado o direito de estar acompanhada de seu defensor e com ele ter entrevista prévia, mas para que isso possa ocorrer é necessário agendamento no sistema prisional, o que poderá gerar prejuízo eminente à assistida, principalmente em se tratando de audiência de instrução e na complexidade do caso em questão. Sustentam que, ao contrário do que afirmado pelo juízo, haverá prejuízo à defesa, devido ao comprometimento da assistência pelas patronas e da oitiva das testemunhas, reforçando a alegação de complexidade do feito e da necessidade de maior visibilidade de clareza à realidade dos fatos. Asseveram que o ato não assegura a incomunicabilidade das testemunhas, porquanto poderão ser ouvidas em locais não certificados, tais como casa, trabalho e até mesmo praça de alimentação de shopping center, sem possibilidade de controle pelo juízo quanto ao acesso das testemunhas a outras pessoas, a documentos e até sistema de mensagens, como o whatsapp. Argumentam que o direito de presença é um desdobramento do direito de defesa, ao permitir a participação ativa do réu, presenciando e participando da instrução criminal, podendo auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Tecem considerações sobre a Resolução CNJ 481/2022, que determina como regra a realização de audiência presencial, enfatizando a necessidade de contato do Juízo com as partes. Discorrem sobre as facilidades da modalidade para a serventia e demais envolvidos, desde que não praticado o ato de forma híbrida, por demandar maiores esforços para adequada identificação de quem não está presente das dependências do fórum, além do risco de instabilidade de internet e de necessidade de orientações pontuais e/ou recorrentes quanto ao uso da plataforma. Ao final, requerem a concessão da ordem liminarmente, devido à proximidade da audiência, designada para 8/5/2024, determinando-se a realização do ato na forma presencial, com extensão do campo de movimentação da paciente Aila Lopes Neves durante a realização da audiência e com o deslocamento da paciente Stephanie Karoline Silva Vieira do presídio para as dependências do tribunal. No mérito, pugnam pela convalidação dos efeitos da liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. A realização de audiência de instrução por meio de videoconferência passou a ser regra, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização de modo presencial”, conforme disciplina o art. 4o da Resolução n. 481/CNJ. É inegável a facilidade que referida modalidade trouxe ao acesso à justiça por jurisdicionados, advogados e testemunhas, eliminando despesas financeiras com o deslocamento até os fóruns, tornando o processo mais célere e menos dispendioso, sobretudo no caso de réu preso, devido à redução do número de escoltas, dando fim aos descumprimentos da requisição por falta de agentes penitenciários ou outros imprevistos que, antes da pandemia do COVID-19, eram recorrentes. Infere-se da Instrução Normativa 1/2023, deste tribunal, o impacto que a falta de escolta traz à prestação jurisdicional, ao considerar o fato como gravíssima questão de ordem pública, nos termos do art. 185, § 2o, IV, do CPP: Instrução 1 de 04/01/2023 “Art. 2o A pedido das partes ou para atendimento das hipóteses do § 2o do art. 185 do CPP e do § 1o do art. 3o da Resolução CNJ no 354/2020, o magistrado poderá determinar que as audiências sejam realizadas na forma telepresencial. § 1o Em razão de gravíssima questão de ordem pública (art. 185, § 2o, inciso IV, do CPP), consistente na falta de efetivo para o cumprimento das requisições para os fóruns do Distrito Federal, os presos deverão, preferencialmente, participar das audiências por videoconferência no estabelecimento prisional, inclusive por ocasião do interrogatório. § 2o A oitiva de testemunha policial e de outros servidores da segurança pública será realizada, preferencialmente, na forma telepresencial. Na hipótese, temos uma paciente em prisão domiciliar, com monitoramento pelo uso de tornozeleira eletrônica e, outra paciente recolhida no sistema prisional, a evidenciar a logística necessária (e injustificável) para viabilizar a presença de ambas, fisicamente, no fórum de Ceilândia, onde tramita a ação penal. Ademais, os possíveis prejuízos elencados pela defesa encontram-se na esfera do imponderável, não sendo possível, desde já, apontar cerceamento de defesa. Amparando a tese, trago à colação julgados deste tribunal: “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RÉU PRESO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A realização da audiência por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real possui previsão legislativa disposta no artigo 185, do Código de Processo Penal, além de regulamentação pelo CNJ e demais tribunais de justiça, de forma que produz os mesmos efeitos e assegura as mesmas garantias à defesa, como ocorre no ato praticado de forma presencial.” (Acórdão 1697059, 07153172520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. RÉU PRESO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 1 DO TJDFT. RESOLUÇÃO No 481, DO CNJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Tanto a Instrução n. 1/2023 - TJDFT, quanto a Resolução no 481, do CNJ e o Código de Processo Penal, possuem previsão de possibilidade de designação de audiência por videoconferência de réu preso. 2. Estando preservados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tem-se que a audiência por videoconferência para o réu não acarreta qualquer prejuízo, pois a medida assegura todas as garantias do devido processo legal, além de atender ao princípio da razoável duração do processo. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1706744, 07151760620238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA HÍBRIDA PELO JUÍZO - PRESENCIAL E POR MEIO DE VIDEOCONFÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. A designação de audiência de forma híbrida, nos moldes estabelecidos pelo Juízo de origem, ou seja, presencialmente para as testemunhas e a vítima, em face das dificuldades de acesso apontadas pelo Juízo, e por videoconferência para o réu, mostra-se viável e não ofende aos postulados do devido processo legal, não se vislumbrando qualquer impedimento para sua realização na forma de videoconferência, já que equiparada à audiência presencial. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1392627, 07355735720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 9/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à necessidade de se demonstrar o efetivo prejuízo à defesa, já decidiu o STJ em caso análogo: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, I E IV, DO CP, ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 244-B, § 2o, DO ECA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUTODEFESA. DIREITO À AUDIÊNCIA E DE PRESENÇA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. A garantia fundamental da ampla defesa se desdobra no direito à defesa técnica, de caráter indisponível, e no direito à autodefesa, nas vertentes do direito de audiência e no direito de presença, ambos disponíveis. Com efeito, o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução, direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos (AgRg no HC n. 411.033/PE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/10/2017). 2. Estando o réu solto, cabe ao Estado-acusador, a fim de garantir ao réu o exercício do seu direito, cientificá-lo da prática do ato para que o réu exerça ou não seu direito à autodefesa. 3. O princípio da ampla defesa não possui a extensão pretendida na presente impetração. Todo exercício de direito acarreta em maior ou menor medida ônus por parte do réu. Sendo a audiência presencial, cumpre, ao réu solto e regularmente intimado, comparecer ao ato se quiser exercer o direito à autodefesa. 4. Constitui fundamento suficiente para negar participação telepresencial em audiência marcada presencialmente o fato de o réu estar foragido. 5. Ordem denegada. Liminar cassada. (HC n. 809.710/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.) Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro coação ilegal a ser sanada in limine litis, porquanto ausente o requisito da fumaça do bom direito. Em relação ao perigo da demora, melhor sorte não assiste à defesa, haja vista que a audiência está designada para 8/5/2024. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2024 19:12:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator